Tribunal: TJES
Processo: 5000943-19.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000943-19.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCELENE JULIAO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Vladson Couto Bittencourt.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000943-19.2024.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: LUCELENE JULIAO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVIMENTO DO RECURSO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais

.

A consumidora alega desconhecimento da modalidade contratada e vício de consentimento

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a existência de vício de consentimento e se houve violação ao dever de informação por parte do banco
.

RAZÕES DE DECIDIR

A validade da contratação foi demonstrada pela convergência de provas documentais, incluindo contrato com assinatura eletrônica não impugnada pela recorrida
.
O dever de informação foi observado, uma vez que os documentos explicitam claramente a natureza do produto e as regras da reserva de margem consignável (RMC), com elementos visuais nítidos

.
A disponibilização e utilização do valor creditado em favor da consumidora corroboram a existência e a eficácia da operação, afastando a tese de fraude ou dissimulação

.
Inexistindo conduta ilícita, não subsiste o dever de indenizar por danos materiais ou morais

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais

.

Tese de julgamento:
É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira comprova a assinatura do instrumento contratual e a disponibilização do numerário ao consumidor, atendendo ao dever de informação.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, V e X;

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts.

6º, III e 14

;

Código de Processo Civil (CPC), art.

373, I e II

;

Código Civil, arts.

186 e 927

.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061

;

TJES, Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024, Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, 3ª Turma, j.

06.06.2023

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BRADESCO SA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
LUCELENE JULIAO DA SILVA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16626964):
“
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: A)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (
20239001006000183000 – id. 55416628
) e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como obrigar a parte ré a cessar os descontos (RMC) no benefício previdenciário da autora, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) a partir do 31º dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos;

B)
CONDENAR
a ré a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento
(permitida a compensação com o valor de R$660,28 (seiscentos e sessenta reais e vinte e oito centavos).

Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação
a tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”
A
” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas
.”.

Em sede recursal (ID 16626967), o recorrente sustenta, em suma, a regularidade na contratação. Por conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais ou, alternativamente, a restituição na forma simples e redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 16626973).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento, eis que a parte autora nega a contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC).

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte recorrente/recorrida, que apresentou elementos de formalização da contratação.

Na análise do caso, verifica-se a validade da contratação por meio da convergência de provas documentais. O recorrente/requerido apresentou nos autos contrato “Proposta para Emissão de Cartões de Crédito Consignado Bradesco” - Número da Proposta 36538459 - e “Autorização de Reserva de Margem Consignável – Cartão de Crédito Bradesco Consignado” (ID 16626955), devidamente assinados de eletrônica pela parte autora, conforme documentos nos autos. Tal contrato foi firmado em 27/11/2023.

A validade da assinatura eletrônica resta incontroversa, uma vez que a recorrida não questionou a autoria em sua réplica. O silêncio da parte autora/recorrida, aliado aos documentos anexados, confirma a formalização da contratação.

Além disso, a validade da operação é corroborada pelo próprio depósito de valores em favor da recorrida efetuado pelo recorrente (ID 16626956). Ressalta-se a autora confirma nos autos o recebimento de valores.

O recebimento dos valores e a ausência de devolução por parte da autora, que inclusive utilizou o valor disponibilizado, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica.

Ademais, a prova da contratação e do devido cumprimento do dever de informação é robusta. Os documentos contratuais anexados aos autos (ID 16626955) explicitam claramente a natureza do produto (Cartão de Crédito Consignado) e o valor do empréstimo. As informações sobre a reserva de margem são igualmente claras: “Reserva de até 5,00% da Margem Consignável para quitação de despesas contraídas por meio de Cartão de Crédito Consignado Bradesco, emitido por esta instituição, conforme Proposta n° 37538450, em conformidade com a legislação vigente.” Tais fatos afastam a alegada dissimulação.

O contrato possui ainda elementos visuais nítidos que reforçam se tratar de um contrato de cartão de crédito consignado, senão vejamos:

Sendo comprovada a regularidade da formalização do negócio jurídico (assinatura, depósito e adesão), o contrato deve ser mantido, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização do valor, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Afigura-se evidente que a parte recorrente se beneficiou do contrato de empréstimo, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude na contratação do empréstimo ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Diante desse quadro, restou nítido que a recorrida foi devidamente informada e tinha conhecimento do empréstimo contratado, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor: “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. A jurisprudência do STJ, embora exija informação adequada, pondera que a autodeterminação do consumidor depende da informação que lhe é transmitida.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”.

Com esse raciocínio, não se verifica vício de consentimento nem fraude. Por conseguinte, o contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC, objeto dessa lide, não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita do requerido/recorrente, não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela improcedência dos pedidos autorias.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 16626964, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Tribunal de Justiça do Espírito Santo

3ª Turma Recursal – Gabinete 3

Recurso : Recurso Inominado

Processo : 5000943-19.2024.8.08.0057

Juízo : 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Barra de São Francisco

Juiz(a) : Ronaldo Domingues de Almeida

Recorrente : Banco Bradesco S.A.

Recorrido : Lucelene Juliao da Silva

Relator : Leonardo Mannarino Teixeira Lopes

Juiz Vogal : Rafael Dalvi Guedes Pinto

O recurso inominado foi interposto pelo banco réu contra a sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando a suspensão dos descontos, a repetição do indébito e condenando a instituição ao pagamento de danos morais. O ilustre Juiz Relator votou pelo provimento do recurso. Contudo, peço vênia para divergir. As provas indicam que a consumidora pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, restando configurado o vício de consentimento e a falha no dever de informação, além da ausência de uso habitual do cartão.
DIVERGÊNCIA INAUGURADA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E MANTER A SENTENÇA.

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado (RMC). Vício de consentimento. Descontos indevidos. Danos morais configurados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário, restituição de valores e fixou indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. A autora alegou ter sido induzida a erro, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, não tendo recebido ou utilizado o cartão para compras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação da modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) em detrimento de empréstimo regular; e (ii) se a conduta da instituição financeira enseja a reparação por danos morais decorrentes dos descontos em verba alimentar.

III. Razões de decidir

3. A principiologia consumerista impõe a proteção da parte vulnerável, aplicando-se o princípio do favor debilis (art. 4º, I, do CDC). Os elementos probatórios e o contexto fático demonstram que a consumidora foi levada a celebrar ajuste de cartão de crédito consignado quando sua real intenção era a obtenção de empréstimo simples. Tal fato evidencia vício de consentimento e flagrante violação ao dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC).

4. A ausência de demonstração de uso habitual do plástico para aquisição de produtos ou serviços no comércio corrobora a tese de que o serviço de cartão de crédito não era desejado. A contratação serviu apenas como manobra para a liberação de saque em conta, submetendo a consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável, a encargos de natureza rotativa e a uma dívida de caráter impagável, o que configura prática comercial abusiva (art. 39, IV, do CDC).

5. Reconhecida a falha na prestação do serviço e a nulidade da contratação por erro essencial, a manutenção da condenação por danos morais é medida que se impõe. O quantum fixado na origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida, capaz de compensar a frustração, a angústia e o abalo sofrido pela retenção indevida de verba de natureza alimentar, desestimulando a reiteração da conduta pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Condenação da parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995."

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal